Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-09.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A duplicata corresponde efetivamente ao negócio havido entre os interessados, mostrando-se hígida a sua emissão em razão de valores em aberto e que decorreram de contrato de remoção de maquinário celebrado – Higidez do título de crédito, fundado no vínculo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A duplicata corresponde efetivamente ao negócio havido entre os interessados, mostrando-se hígida a sua emissão em razão de valores em aberto e que decorreram de contrato de remoção de maquinário celebrado – Higidez do título de crédito, fundado no vínculo contratual estabelecido entre as partes. Serviço que foi efetivamente prestado, não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar a extensão da obrigação originalmente contratada que supostamente foi inadimplida – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.